Tribunal: TJSP
Processo: 0002984-60.2013.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002984-60.2013.8.26.0079/50001, da Comarca de Botucatu, em que são
embargantes LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA, CONSIS CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e ROGÉRIO FARIA DA SILVA, são
embargados FRANCISCO ROBERTO CAMOLESI e ELZA MARIA HELLMEISTER
CAMOLESI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002984-60.2013.8.26.0079/50001 -
2
VOTO No 15571
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0002984-60.2013.8.26.0079/50001
EMBARGANTES: LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA
EMBARGADOS: FRANCISCO ROBERTO CAMOLESI E OUTROS
COMARCA: BOTUCATU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Fundamentação que se
mostrou suficiente e adequada. Vícios processuais não
reconhecidos. Recorrente que pretende obter alteração do
julgado.
Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO. Desnecessidade de menção expressa aos
dispositivos legais invocados pela parte. EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. Reconhecimento. Pertinência de multa.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 369/379, integrado pelo de fls. 391/393, que deu parcial provimento ao
recurso interposto pelo ora recorrente e negou provimento ao recurso dos
recorridos.
Alega o embargante, em síntese, que o valor de R$8.000,00 é
insuficiente à indenização dos prejuízos extrapatrimoniais suportados. Busca a
reforma do decisum e prequestiona matéria a ser alvo de futuro recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que o v. acórdão guerreado foi proferido sob
a égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de sorte que as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil/2015. O pressuposto de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002984-60.2013.8.26.0079/50001 -
3
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
Ocorre que inexiste no presente caso contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida. Verifica-se no caso em apreço, que além de
inexistir contradição, a fundamentação se mostrou suficiente e adequada.
Considerando as funções ressarcitória e punitiva da sanção
imposta pelo dano moral, a indenização foi fundamentadamente fixada no v.
acórdão embargado em R$8.000,00 (fls. 379).
Aliás, quando opostos os embargos de declaração de fls.
385/386, o embargante sequer questionou o quantum indenizatório, limitando-se a
apontar erro material (de fato existente) do r. decisum de fls. 369/379.
Assim, considerando que a discordância com o v. acórdão não
caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, e não se revestindo os embargos
como meio de obtenção de novo julgamento, evidente ter sido equivocada a via
eleita pelos embargantes para buscar reforma do julgado.
Por fim, no que tange especificamente ao caráter prequestionador
do recurso, como é cediço, “para que se tenha por configurado o pressuposto do
prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão federal controvertida, não se exigindo expressa menção ao dispositivo
legal pretensamente violado no especial1”.
Este é o segundo recurso de embargos de declaração interposto
pelo mesmo recorrente. Nítido o intuito protelatório, que assim fica declarado, nos
termos dos §§ 2o e 3o do art. 1026 CPC. O embargante utilizou deste recurso para
obstar o regular andamento do feito e voltar a questionar matéria já decidida.
Cabível, assim, a imposição de multa de 1% do valor da causa que deverá ser
atualizado desde o ajuizamento até o efetivo pagamento.
1 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002984-60.2013.8.26.0079/50001 -
4
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora